Tribunal: STF
Processo: ARE 1313237
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de anulação de multa ambiental. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVI e XL, 6º e 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal. Sustenta insubsistente o auto de infração questionado, aludindo a parecer técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio que autoriza a utilização de soja transgênica.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO - ALGODÃO - BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO - PARECER FAVORÁVEL DA CTNBIO - AUSÊNCIA - LEGALIDADE DO ATO SANCIONADOR - PARECER TÉCNICO POSTERIOR À DATA DA AUTUAÇÃO - IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA EM MATÉRIA AMBIENTAL - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - "IN DUI310 PRO NATURA". 
    I. Os autos de infração constituem atos administrativos sancionatórios revestidos de presunção "juris tantum" de legitimidade e veracidade, aferindo-se sua legalidade pela observância das normas vigentes à época da atuação. 
    2. À exceção da existência de expressa previsão legal autorizando a retroação da regra mais benéfica, os atos de polícia administrativa devem observância ao princípio "tempus regit actum" (arts. 5', XXXVI, CF/88, e 6°, Decreto -Lei 4.657/42). 
    3. A sanção administrativa decorrente de efetiva ou potencial lesão ao meio ambiente tem amparo nas proibições legais em vigor na data do fato ou da conduta proibida, não esvaziando a atividade de polícia ambiental a superveniente supressão da norma violada.
    4. Embora as penalidades de natureza criminal e as de natureza administrativa/ambiental componham o chamado Direito Sancionatório, diferentes construções principiológicas conduzem as atividades legiferante e interpretativa nesses dois ramos da Ciência Jurídica; as relações de Direito Penal têm por norte e limite o princípio da intervenção mínima, enquanto as relações de Direito Ambiental têm no princípio da máxima proteção sua inspiração máxima e seu feixe condutor. 
    5. A emissão de parecer autorizativo não aboliu a norma proibitiva de manipulação dos transgênicos, para fins comerciais, inexistindo garantia de que, em virtude de novas descobertas da ciência, a limitação em tela não volte a recair sobre o cultivo do algodão transgênico (tolerante ao glifosato). 
    6. A gestão da biossegurança articula-se com os conceitos de risco e incerteza, elementos sintetizados pelo princípio da precaução, que constitui sua formulação básica. O princípio da precaução, por sua vez, trabalha com o conceito "in dubio pro natura" (Declaração Rio/92). 
    7. Apelação improvida. 
    Assentou o Tribunal de origem a não retroatividade de parecer autorizativo da CTNBio para afastar a validade de auto de infração ambiental. Concluir forma contrária ao entendimento do Colegiado de origem dependeria da análise da legislação de regência, o que é defeso em sede extraordinária. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator